Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato firmado entres as parte, e condenar a instituição requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 869,23 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) e no pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais cumulado com danos morais. Narrou que em janeiro de 2023 adquiriu pacote promocional junto a requerida no valor de R$ 869,23 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) com destino à cidade de João Pessoa/PB, com data de ida marcada para janeiro de 2024. Observou que poderia escolher a data de ida e volta, podendo a ré emitir o voo com flexibilidade de 1 (um) dia antes ou depois. Ressaltou que no mês de setembro de 2023 a ré suspendeu a venda de pacotes e que os valores já pagos com a respectiva linha promocional seriam integralmente devolvidos em “vouchers” para serem utilizados na compra de outros produtos da empresa. Destacou que o “voucher” emitido só poderia ser utilizado individualmente, não sendo cumulativo, resultando em prejuízo ao autor, já que para aquisição de novo pacote deveria pagar um valor muito mais alto. Pontuou que é inadmissível a recusa em reembolsar, em espécie, os valores já pagos, verificando-se falha na prestação dos serviços.
3. Gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando o processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da situação financeira precária da recorrente. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente ausentes dos autos elementos que levem à conclusão em contrário. Ressalte-se, entretanto, que a concessão do benefício não isenta a eventual fixação de honorários de sucumbência os quais, se o caso, podem ser executados em caso de comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62110598).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado, bem como da aplicação da legislação acerca da recuperação judicial e falência.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que foi determinada, pelo juízo falencial, a suspensão de ações e medidas que importem qualquer tipo de execução antecipada de sentença, devendo os valores discutidos nestes autos serem habilitados nos autos da recuperação judicial. Observou que realizou todos os esforços para cumprir com o pactuado, contudo, diante do aumento brusco das exigências financeiras das companhias aéreas, ficou inviabilizada de cumprir com o exigido, diante da onerosidade excessiva. Salientou que diante da presença de caso de força maior restou impossibilitada de cumprir com seus compromissos, tendo em vista o aumento desproporcional dos valores das milhas aéreas e do preço das passagens. Salientou que tal fato se enquadra na Teoria da Imprevisão, não havendo qualquer negativa de sua parte de restituir o valor ao consumidor, buscando apenas uma forma menos onerosa e lesiva. Ressaltou que a inexecução do contrato nos moldes destes autos, ocorreu em virtude de caso fortuito e não deve ser responsabilizada por eventuais perdas e danos. Pontuou que não há nos autos prova de que a parte autora tenha sofrido algum dano extrapatrimonial, há apenas alegações e narrativas de aborrecimento do cotidiano. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja minorado o valor da condenação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso que houve a aquisição de pacote turístico (ID 62110539 e ID 62110548), bem como é fato notório que a empresa recorrida suspendeu a emissão de pacotes promocionais (ID 62110538). O inadimplemento contratual permite a rescisão contratual pelo consumidor, com a restituição dos valores pagos, conforme determinado por ocasião da sentença. A recuperação judicial não obsta o prosseguimento de ações de conhecimento relativa a fatos ocorridos em período por ela abrangido, mas tão somente diz respeito à forma de cumprimento da obrigação de pagar eventualmente aplicada (art. 6o da Lei 11.101/05). Eventual habilitação do crédito constituído na presente ação de conhecimento deverá ser objeto de disciplina pelo juízo competente no momento processual pertinente.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual, não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. O cancelamento do pacote turístico, cerca de seis meses antes da viagem, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, caracterizando-se como um dissabor. Ressalte-se que não houve qualquer indicação de ocorrência excepcional que demonstrasse o dano efetivo. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.